Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava o reestabelecimento de energia elétrica, além da exclusão dos juros e correção monetária sobre o valor inadimplente para fixar o montante de R$ 6.334,99 (seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) como devido.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o consumo médio de energia do imóvel de sua propriedade é de 80,00 a 100,00 mensais. Argumenta que os valores cobrados são excessivos, mas que em revisão administrativa a empresa negou irregularidade. Alega que foi negada a inversão da prova, dificultando a comprovação da média de consumo do imóvel. Sustenta que não há laudo técnico informando falha nos equipamentos de consumo. Requer a reforma da sentença para declarar “a) A inexistência de débitos referentes aos meses de junho de 2021 a janeiro de 2022; ou; b) A inexistência de débito de superior à média de consumo de energia elétrica, (R$ 100,00) de junho de 2021 a janeiro 2022; c) Requer exclusão do nome do recorrente do Serviço de Proteção ao Crédito/ SERASA, conforme os pedidos na inicial”. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: a) solucionar se houve ou não irregularidade na suspensão e cobrança do serviço de energia elétrica; b) Analisar a possibilidade de reestabelecimento da energia ao imóvel objeto do litígio.
III. Razões de decidir
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Inicialmente, cumpre ressaltar que os pedidos de declaração de inexistência de débitos referentes aos meses de junho de 2021 a janeiro de 2022 e de exclusão do nome do recorrente do Serviço de Proteção ao Crédito/ SERASA não foram levados à apreciação do Juízo de origem. Assim, sob pena de supressão de instância, não conheço de tais pedidos.
6. No que diz respeito à suspensão do serviço por inadimplência, a Resolução Normativa da ANEEL n. 1000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, dispõe que “A distribuidora não pode suspender o fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, exceto se comprovar que não suspendeu por determinação judicial ou outro motivo justificável.” (Cláusula 6.5 do Anexo I – Contrato de Adesão – Grupo B). Dessa forma, constata-se que a parte recorrida atuou de forma legítima ao suspender o fornecimento de energia em razão da inadimplência da parte recorrente, não se vislumbrado a ocorrência de falha na prestação do serviço. Em consequência, mostra-se legítimo o direito da recorrente em cobrar os débitos decorrentes da energia consumida.
7. Ademais, ainda que a parte recorrente alegue que a não inversão do ônus da prova tornou impossível a comprovação do custo médio de seu consumo, verifica-se que, quando oportunizado o pleito para requerer outras provas, ID 63739100, a parte quedou-se inerte. Outrossim, nas telas apresentadas pela recorrida, ID 63739096 p.5, é possível aferir que as contas dos meses 12/2020 a 5/2021 são de valores superiores a R$ 180,00. Assim, não desincumbido de provar o alegado, não há como acolher as alegações trazidas pelo recorrente quanto ao valor médio de consumo.
8. Ressalta-se que, não obstante a impossibilidade de redução do valor do débito pretérito, abatimento de juros e correção monetária, o parcelamento do débito não deve lhe impor encargo financeiro que prejudique sua subsistência, garantindo-lhe a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia, em atenção ao princípio da dignidade humana. Precedente: Acórdão 1657388. Todavia, deve ser pleiteado junto à empresa recorrida.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; art. 98, § 3o, do CPC; Resolução Normativa da ANEEL n. 1000/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657388, 07059647420228070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023.